Tribunal: TJMT
Processo: 1027155-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027155-80.2020.8.11.0000
Impetrante: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
Impetrado: 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS
Paciente: CLEITON VILELA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, em favor de CLEITON VILELA DA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 9a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada em Delitos de Toxicos, que nos autos de no 1002609-29.2020.8.11.0042, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta a Impetrante que, em 04/09/2020, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em concurso de pessoas.
Assevera que, trata-se de réu primário, possui residência fixa e emprego lícito.
Argumenta que, a seu ver, o prazo para encerramento da instrução criminal, será de oitenta e um dias, quando o réu estiver preso.
Afirma que o excesso de prazo torna a prisão ilegal e acarreta o seu relaxamento, desde que o excesso seja injustificado e que não provenha de diligencia requerida pela defesa.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 04/09/2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que, o paciente fora preso em flagrante com grande quantidade de droga e petrechos, a demonstrar a prática do crime, especialmente se considerada a prática em concurso de agentes.
Registre-se que, os acusados estavam na posse de aproximadamente cento e cinquenta gramas de cocaína, em formato de “trouxinhas”, além de um tablete de 1,685kg de maconha, enterrado no quintal da casa, além de um caderno, para possível anotação da prática da atividade ilícita; elemento que evidencia não a mercancia simples, mas com características de grau aprimorado.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, presentes no caso concreto, sob o ponto de vista da Impetrante, estes não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial, notadamente, em se tratando de tráfico de drogas.
Neste sentido:
(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).(...) (HC 149710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 31/10/2017)
Destaca-se ainda, o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado)
A corroborar o acima exposto:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...) Os fundamentos adotados no decreto prisional, no acórdão que manteve a prisão preventiva e na sentença condenatória não destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (...)
(HC 607.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.773.834/ES, REL. MINISTRA LAURITA VAZ. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AFERIR O GRAU DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A CRIMINALIDADE ORGANIZADA OU DE SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO IDONEAMENTE JUSTIFICADO PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A motivação que ressalta a grande quantidade de entorpecente apreendido mostra-se em conformidade com a conclusão exarada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 27/11/2018 (DJe 19/12/2018), ao apreciar o REsp n. 1.773.834/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, em que decidiu que a elevada quantidade de droga apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.
(...) (AgRg no REsp 1895691/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)
Enunciado Orientativo no25 – Turma de Camaras Criminais Reunidas – TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Por fim, registre-se que não há falar em excesso de prazo, pois o prazo de oitenta e um dias, apontado pela Impetrante, remete à Lei no 9.034/95, legislação revogada pela Lei no 12.850/2013, que prevê em seu artigo 22, paragrafo único, que a instrução criminal não poderá exceder a cento e vinte dias quando o réu estiver preso; lapso temporal este não decorrido no caso concreto.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisite-se informações à autoridade indigitada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista